Tribunal: STM
Processo: 7000528-24.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000528-24.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: VICTOR ALEXANDRE SILVA DE LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação da
Defesa, para manter inalterada a Sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161d5d27c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000528-24.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE VICTOR ALEXANDRE SILVA DE LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA
DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior
de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo.
2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato
exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas,
entre os quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental da
sociedade.
4. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente
não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da
Insignificância.
5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação da
Defesa, para manter inalterada a Sentença atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília-DF, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161d5d27c

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE VICTOR ALEXANDRE SILVA DE LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU),
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da Auditoria da 7ª CJM, que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000265-
10.2019.7.07.0007, por maioria, condenou o ex-Sd Ex VICTOR ALEXANDRE SILVA DE
LIMA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 290,
caput, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A conduta do réu foi investigada mediante o Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº
7000140-42.2019.7.07.0007, instaurado pelo Comandante do 7º Batalhão de
Engenharia de Combate (7º BECmb), sediado em Natal/RN. (Evento 1 - Doc. 2)
O Ministério Público Militar (MPM), em 29.10.2019, denunciou o réu nos seguintes
termos, in verbis:

"(...) no dia 06 de junho de 2019, no interior do 7º Batalhão de
Engenharia de Combate, em Natal/RN, foi realizada uma revista de rotina
em armários individuais do alojamento de Soldados do Efetivo Variável
da Companhia de Engenharia de Pontes e, dentro do armário do
denunciado, foi encontrada, dentro de um plástico, a droga denominada
maconha. Em seguida, o denunciado foi preso em flagrante, e a droga foi
aprendida e encaminhada a exame pericial, que concluiu pela presença
da droga.
Todas as informações acima narradas foram prestadas pelo condutor
do flagrante, Asp Of NILO PARENTE PESSOA DIAS (Evento 1, item 3, fl.
05), cujo depoimento foi inteiramente ratificado pelas testemunhas 3º
Sgt Ex DENNYS MAGALHÃES COSTA e Sd Ex RICHARD ALLISON SANTOS
DA SILVA (Evento 1, item 3, fl.06).
(...)
O Laudo Pericial Definitivo (Evento 15, fl. 02) constatou a presença de
0,62 g (sessenta e dois centigramas) de maconha, e os testes
laboratoriais resultaram positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol
(THC), principal componente ativo da espécie vegetal Cannabis sativa
Linneu (maconha). Ressalta-se que a Cannabis sativa Linneu está
inserida na LISTA DE PLANTAS PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS (Lista E) e a
substância tetrahidrocanabinol (THC), que é psicotrópica do tipo
alucinógena, está inserida na LISTA DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS
(Lista F2), subitem da LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO
BRASIL (LISTA F), sendo capaz de causar dependências física ou psíquica,
de acordo com a Resolução - RDC Nº 039 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, de 09 de julho de 2012, em conformidade com a
Portaria Nº 344/98- SVS/MS, de 12 de maio de 1998.". (Grifos no original.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161d5d27c

À época dos fatos, o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
A Denúncia foi recebida em 6.11.2019. (APM nº 7000265-10.2019.7.07.0007 -
Evento 1 - Doc. 1)
Entre outros, constam os seguintes documentos nos autos do APF nº 7000140-
42.2019.7.07.0007:

- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais;
- Auto de Apreensão descrevendo material envolto em plástico, contendo
substância apontada como maconha (Evento 1 - Doc. 3 - fl. 9);
- Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (Evento 1
- Doc. 4);
- Decisão concedendo Liberdade provisória;
- Alvará de soltura;
- Anulação da incorporação do réu (Evento 43);
- Laudo Pericial Definitivo (Evento 15).

O Apelante foi validamente citado em 18.11.2019 (APM nº 7000265-10.2019.7.07.0007
- Evento 18).
O MPM arrolou, como testemunhas, o 2º Ten NILO PARENTE PESSOA DIAS, o 3º Sgt Ex
DENNYS MAGALHÃES COSTA e o Sd Ex RICHARD ALLISON SANTOS DA SILVA, os quais
foram ouvidos e confirmaram os fatos contidos na Denúncia.
A DPU não arrolou testemunhas.
Em Juízo, o réu confirmou a veracidade da Exordial. Admitiu que comprou a droga nas
proximidades do Batalhão, não sabendo o que "passou por sua cabeça", mas que só a
usaria quando retornasse para casa. Por fim, afirmou que foi instruído sobre a
proibição de levar e usar entorpecente no Quartel.
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do apelante, como incurso no
art. 290, caput, do CPM, reafirmando os termos da Denúncia (APM nº 7000265-
10.2019.7.07.0007 - Evento 45).
A DPU, por sua vez, requereu a absolvição do ex-militar, com fundamento no art. 439,
"b", do CPPM, por força do Princípio da Insignificância e da Intervenção Mínima do
Direito Penal, e, subsidiariamente, pela inconvencionalidade do art. 290 do CPM.
Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no patamar mínimo legal, com a
aplicação das atenuantes do art. 72, incisos I e III, alínea "d", do CPM, e a concessão do
benefício sursis (APM nº 7000265-10.2019.7.07.0007 - Evento 49).
A Sessão de Julgamento foi realizada por meio virtual, em face das regras de
segurança da pandemia da COVID 19.
O MPM ratificou oralmente suas Alegações Escritas.
A Defesa reafirmou os argumentos apresentados por escrito.
A Sentença recorrida foi prolatada pelo CPJEx em 17.6.2020 (APM nº 7000265-
10.2019.7.07.0007 - Evento 106).
A Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação.
Em suas Razões, requer a reforma do Julgado a quo, com a absolvição do réu, sob o
argumento da atipicidade da conduta pela ausência de dolo e pela insuficiência de
provas sobre a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Suscita, ainda, a
aplicação do Princípio da Insignificância, considerando a ínfima quantidade de droga
apreendida.
Em Contrarrazões, o MPM requer a manutenção da Sentença condenatória por seus
fundamentos fáticos e jurídicos. Sustenta que os argumentos expendidos pelo Órgão
Defensivo reprisam temas exaustivamente enfrentados por este STM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161d5d27c
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Dra. HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo não provimento do Recurso.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do feito em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido, processado e julgado.
A DPU insurge-se contra a Sentença do CPJEx da Auditoria da 7ª CJM, a qual condenou
o ex-Sd Ex VICTOR ALEXANDRE SILVA DE LIMA como incurso no art. 290 do CPM. Para
tanto, alega a atipicidade da conduta por ausência de dolo e a insuficiência de provas
sobre a efetiva lesão ao bem jurídico, pleiteando a aplicação do Princípio da
Insignificância.
Contudo, não assiste razão à DPU.
Consta dos autos que, em 6.6.2019, durante revista de rotina ao Alojamento de
Soldados do Efetivo Variável da Companhia de Engenharia de Pontes (CiaEngP), no
interior do 7º Batalhão de Engenharia de Combate (BECmb), em Natal/RN, foi
encontrada substância entorpecente dentro do armário do réu.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas.
Quanto à autoria, a prova testemunhal e a confissão, em sede de APF e em Juízo,
demonstram que o réu ingressou no interior da OM portando a droga.
Adiante, seguem os depoimentos das testemunhas do MPM:
O 2º Ten Ex Nilo Parente Pessoa Dias declarou:

"(...) que no dia dos fatos foi informado pelo SD R SANTOS que
presenciou, no alojamento dos Soldados EV, o Acusado mexendo no
armário quando deixou cair uma "trouxinha" de material que não sabia o
que era; na sequência, repassou a informação para o Capitão, a fim de
que este promovesse a revista de armários de todos os EV's da
Companhia; nesse momento, por estar participando da formatura, o
Capitão determinou que realizasse revista pessoal no Acusado; que,
juntamente com um Sargento, chamou o SD DE LIMA e foram fazer a
revista; que o Acusado estava muito nervoso, o que o levou a perguntar
se ele possuía algum material ilícito e nessa ocasião, o SD DE LIMA pegou
sua carteira e retirou de dentro da mesma um "saquinho", afirmando que
tinha encontrado esse saquinho no lado de fora do Quartel, na rua, e
guardou em sua carteira porque não sabia o que fazer com o mesmo; de
pronto, o TEN NILO conduziu o Acusado à Assessoria Jurídica do Batalhão;
(...) a substância estava dentro da carteira, em (...) um saquinho plástico,
verde, enrolado com o material dentro; que essa revista se deu
exclusivamente no armário do SD DE LIMA; (...) que a substância foi
entregue ao Capitão, que a encaminhou para exame, (...) que no
momento dos fatos, o Acusado ficou muito nervoso, percebendo que
havia feito besteira, e que havia se complicado.";

3º Sgt Ex Dennys Magalhães Costa esclareceu:

"(...) que no dia dos fatos acompanhou o Ten Nilo em revista nos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161d5d27c
armários; na sequência, o Ten Nilo chamou o SD DE LIMA e os três se
dirigiram ao alojamento; que fizeram a revista no armário do SD DE LIMA,
tendo o Tenente encontrado um pacote na carteira do Acusado, (...).";

Sd Ex Richard Allison Santos da Silva:

"(...) que por volta de 13h20 da tarde se encontrava deitado no chão e
viu cair do armário do SD DE LIMA uma substância envolta em plástico,
por não saber de quem era, procurou avisar ao seu Comandante o
ocorrido; que o Ten Nilo fez a revista no armário e constatou ser verídico
o que havia dito (...)."

O réu, em Juízo, assim se manifestou:

"(...) que foi informado que era proibido usar e levar entorpecente no
Quartel; que a droga foi adquirida em uma praça próxima ao Quartel e
agiu por imaturidade, (...) iria usar somente em casa, após o expediente;
que a substância foi encontrada durante a revista; que no momento em
que estava passando na praça, um indivíduo ofereceu o entorpecente e o
Acusado adquiriu; (...) que quando adquiriu a substância sabia que era
maconha; que a quantidade, ao que se recorda, era menos do que 1g, e
daria para fazer apenas um cigarro; (...).

A materialidade restou configurada, segundo o Laudo de Constatação Preliminar (APF
7000140-42.2019.7.07.0007 -Evento 1 - Doc. 4 --fls. 15/16) e o Laudo Pericial Definitivo
(APF 7000140-42.2019.7.07.0007- Evento 15), ambos expedidos pelo Setor Técnico
Científico da Superintendência Regional da Policia Federal no Rio Grande do Norte
(SETEC/SR/PF/RN).
Este último assinala, expressamente, a presença do Tetrahidrocanabinol (THC),
proibido pela Portaria SVS/MS n° 344, de 12.5.1998, e as suas respectivas atualizações.
Superadas essas questões, cabe enfrentar as teses defensivas.

1. Da suposta atipicidade da conduta pela ausência de dolo.

A DPU, primeiramente, refere-se à atipicidade da conduta por ausência de dolo,
porém, o alegado não prospera.
Sobre esse aspecto, muito bem anotou o Parecer da PGJM:

"(...) não deve prosperar a alegação de ausência de dolo, ao
argumento de que o aludido militar não teria intenção de consumi-la
naquela OM, porque a tipificação do delito não exige o consumo da droga
em área sob administração militar. Ademais, inegável que o apelante
tinha pleno conhecimento do ato ilícito cometido, mormente porque
afirmou que recebeu instrução militar sobre o caráter ilícito sobre o porte
de entorpecente dentro do Quartel.
Portanto, as circunstâncias do caso concreto demonstram que o apelante
tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, (...), bem
como o tipo em tela é de ação múltipla ou misto alternativo, com onze
verbos nucleares, sendo suficiente para a configuração do delito a prática
de qualquer uma das condutas descritas na aludida norma penal, como in
casu onde o acusado ingressou na OM e posteriormente foi flagrado com
a droga acondicionada no interior do armário. (...)" (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161d5d27c

Destaca-se que, conforme a sólida jurisprudência do STM, o argumento, no sentido de
que apenas consumiria o entorpecente fora da OM não afasta o elemento subjetivo da
conduta. Nessa senda:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. (...) AUSÊNCIA DE DOLO.
ALEGADO DESCONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE. (...) O
elemento subjetivo do delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar é o dolo consistente
na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas
nucleares do art. 290 do Código Penal Militar. Por se tratar de crime de
perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do
Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado
lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância
entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para
tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal
em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal, in casu, a saúde pública. Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.
Recurso ministerial provido. Decisão por unanimidade." (STM. Apelação
nº 7000138-54.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 10.6.2020. Publicação: 23.6.2020). (Grifos nossos.)

Revela-se descabida a alegação de ausência de dolo, pois o próprio réu admitiu, em
Juízo, ter sido instruído sobre a ilicitude da conduta e adquirido a substância antes de
adentrar o 7º BECmb, mesmo sabendo que era "maconha".
Atente-se que a mera conduta de transportar a droga no interior da OM perfaz a
subsunção do fato à norma prevista no art. 290 do CPM.
Assim, não há dúvidas de que, livre e conscientemente, o réu, embora soubesse da
proibição legal, portou a substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar, restando comprovado o dolo exigido pelo tipo penal.

2. Da suposta atipicidade da conduta por insuficiência de provas quanto à
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Aplicação do Princípio da
Insignificância.

Melhor sorte não assiste à Defesa, no que atine ao argumento de atipicidade material
da conduta por suposta ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, bem como quanto à
aplicação do Princípio da Insignificância.
Ocorre que o crime cometido classifica-se, doutrinariamente, como de perigo
abstrato.
Logo, sendo delito de perigo potencial, torna-se irrelevante discutir sobre eventual
ausência de lesividade. O simples porte da substância ilícita oferece constante e virtual
prejuízo à regularidade das Forças
Armadas, aos seus integrantes, e, por consequência, à incolumidade pública.
Seria extremamente temerário admitir que o militar exercesse as suas atribuições sob

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161d5d27c
o efeito de substância psicotrópica. Por essa razão, apontou o Ministro AYRES BRITTO: "o
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo, não se misturam" (STF. HC n°
103.684/DF. Tribunal Pleno. Julgamento: 21.10.2010. Publicação: 13.4.2011).
Acrescente-se que o legislador, ao tipificar as condutas do art. 290 do CPM, além da
saúde pública, incluiu também, como bens jurídicos tutelados, a Disciplina e a
Hierarquia castrenses, pois há a elementar "lugar sujeito à administração militar".
Quanto a esse aspecto, colaciona-se o magistério de Paulo Tadeu Rodrigues Rosa
(Código Penal Militar Comentado - Parte Especial. 1ª ed., pág. 302. Belo
Horizonte:Editora Líder, 2013):

"(...) No mundo civil, a questão das drogas que causam dependência é
vista como sendo matéria de saúde pública e que não deveria ser
desconsiderada pelos órgãos responsáveis pelas políticas públicas com a
adoção de medidas efetivas a combater uma realidade que tem
atormentado a sociedade em geral. (...) Mas no âmbito das forças
militares a questão é vista de outra forma ainda mais que os militares
exercem um papel fundamental no Estado de Direito e devem estar
preparados para o exercício de suas funções que em regra, livremente,
escolheram. Devido a estes aspectos legais e até mesmo éticos, o
legislador militar entendeu que deveria punir aquele que viole a norma
penal sob comento podendo com este comportamento trazer prejuízos
para a força militar e até mesmo seu emprego, em razão da possibilidade
do usuário se tornar dependente da substância entorpecente.". (Grifo
nosso.)

Por essa razão, conclui-se que a conduta do réu lesionou os bens jurídicos saúde
pública, a Disciplina e a Hierarquia castrenses.
Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do STM:

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. (...) RECURSO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A posse de entorpecentes dentro do
quartel é conduta grave e deve ser avaliada sob a ótica da lei penal
castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na
caserna, objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a
segurança das instituições castrenses, uma vez que os militares lidam,
em suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que evidencia,
portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da
Organização Militar. É inaplicável o princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar. Entendimento consolidado neste STM e no STF. (...)
Autoria e materialidade comprovadas. Inexistência de causas
excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. Conduta perpetrada
classificada como fato típico, antijurídico e culpável. Desprovido o apelo
defensivo. Condenação mantida. Decisão unânime." (STM. Apelação nº
7000328-17.2020.7.00.0000. Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Julgamento: 17.9.2020. Publicação: 29.9.2020). (Grifo nosso.)

Portanto, a conduta do réu foi grave e penalmente relevante, evidenciando frontal
ataque ao bem jurídico tutelado.
Ademais, a quantidade apreendida jamais poderia ser considerada pequena, em face

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161d5d27c
do alto nível de segurança exigido nas OM, nas quais armas e munições letais são
manuseadas diariamente.
Esse contexto, vivenciado no interior dos quartéis, afasta por completo a aplicação do
Princípio da Insignificância.
Na mesma via, o STM consolidou que a quantidade de substância entorpecente
portada pelo réu não evita a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 290 do CPM.
Inexiste insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da
saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais
devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares.
Nesse sentido, frisa-se que as teses suscitadas pela DPU foram rebatidas mediante
sistemáticos julgados neste Tribunal.
A jurisprudência solidificou-se em oposição ao teor recursal da Defesa. Para
exemplificar, colaciono recente Ementa:
"(...) MÉRITO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. (...) ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. (...)
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR. INSUBSISTÊNCIA. TESES
DEFENSIVAS AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. (...) IV - A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo
para a vida militar. A porção de substância entorpecente apreendida e
submetida a exame é relevante no meio castrense e o seu uso durante o
serviço na caserna pode causar danos à incolumidade pública. V - Os
crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a
colocação deste em risco real ou concreto. (...)VII - Não provimento do
Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida." (STM. Apelação nº
7000378-43.2020.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Julgamento: 17.9.2020. Publicação: 5.10.2020). (Grifo
nosso.)

A Jurisprudência do STF ruma no mesmo sentido, destacando-se, por exemplo, o HC
nº 122304/PR, julgado em 20.5.2014, no qual a 2ª Turma, por unanimidade, não acolheu
a tese da aplicação do Princípio da Insignificância ao art. 290 do CPM.
Naquela ocasião, o Ministro GILMAR MENDES assim se manifestou:
"(...) No que se refere à aplicação do Princípio da Insignificância,
melhor sorte não assiste à defesa.
O Plenário do STF consolidou o entendimento de que, a posse, por militar,
de reduzida quantidade de entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (CPM, art. 290) não autoriza a aplicação do Princípio
da Insignificância (HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011).
Naquela oportunidade, a Corte ressaltou que o cerne da questão não
abrange a quantidade ou o tipo de entorpecente apreendido, mas a
qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da
qual faz parte, no momento em que flagrado com a posse da droga em
recinto sob a administração castrense. Tal situação é incompatível com o
Princípio da Insignificância penal.
Ficou consignado, ainda, que o art. 290 do CPM não afronta a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:28:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161d5d27c
Constituição Federal, tendo em vista que o uso ou porte de drogas por
militar em recinto castrense viola a hierarquia e a disciplina inerentes às
instituições militares.
Nesse sentido, a PGR: os princípios que orientam a relação jurídico militar
- hierarquia, disciplina e subordinação - são incompatíveis com o Princípio
da Insignificância, especialmente quando a conduta refere-se ao
consumo de drogas no ambiente militar. (...)". (Grifo nosso.)

3. Conclusão.

Dessa forma, o pleito absolutório, calcado na atipicidade da conduta do agente ou na
ausência de lesão ao bem jurídico, não prospera.
Destarte, o ilícito restou perfeitamente configurado. A autoria atribuída ao réu foi
demonstrada pelas provas carreadas aos autos. A Perícia Técnica e a prova documental
coligidas contemplaram a materialidade delitiva. Inexistem causas de exclusão de
ilicitude ou de culpabilidade.
Assim, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação da Defesa, para manter
inalterada a Sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20da524780
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000528-24.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: VICTOR ALEXANDRE SILVA DE LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 7ª CJM, de 17/6/2020, que condenou o ex-Sd Ex VICTOR ALEXANDRE SILVA DE
LIMA, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
O Órgão defensivo pugnou pela absolvição do assistido com base nas seguintes alegativas: (i) atipicidade
da conduta por ausência de dolo, porquanto o apelante não teria a intenção de praticar a conduta
descrita no art. 290 do CPM; (ii) ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma,
explanando acerca da inconstitucionalidade do referido tipo penal; (iii) incidência dos princípios da
insignificância e da bagatela, frente à ínfima quantidade de entorpecente apreendido; (iv) e, por fim, o
reconhecimento de causa de exclusão da ilicitude ou o reconhecimento de ausência de provas suficientes
à condenação.
Desassiste, contudo, razão ao apelante.
A autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas no processo em face da confissão do
agente, da prova testemunhal e da prova documental, a saber, o Auto de Prisão em Flagrante (evento 1,
documento 3, fls. 5/7, do APF); o Termo de Apreensão (evento 1, documento 3, fl. 8, do APF); o Laudo
preliminar de constatação de substância entorpecente nº 385/2019-SETEC/SR/PF/RN, da Superintendência
Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Norte (evento 1, documento 4, do APF); e o Laudo de Perícia
Criminal Federal (laudo definitivo) nº 389/2019 - SETEC/SR/PF/RN, do Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Norte (evento 15, do APF).
Há, nos autos, declaração do acusado, confessando que o alucinógeno lhe pertencia. Em interrogatório
judicial, o agente aduziu ter ciência da proibição de portar entorpecentes dentro da Organização Militar,
para além de afirmar ter tido uma atitude imatura. Na ocasião, esclareceu que teria por objetivo utilizar o
entorpecente após o expediente (evento 36, vídeos 2/3, da APM).
No mesmo sentido, têm-se as oitivas ministeriais, que foram uníssonas em confirmar os fatos relatados
na peça pórtico. Veja-se:
O Sd Richard Allison Santos da Silva declarou que, no dia dos fatos, estava no descanso do almoço e, ao
sair do alojamento, presenciou o momento em que caiu uma substância, envolta a um saco plástico, da
carteira do agente. Ato contínuo, comunicou o fato ao seu superior hierárquico, 2º Ten Nilo, para as
providências cabíveis (evento 36, vídeo 2, da APM).
O 2º Ten Nilo Parente Pessoa Dias aduziu ter obtido informações que o agente guardava substância
suspeita em seu armário, sendo que, na oportunidade de revista no alojamento da OM, o próprio acusado
retirou de sua carteira um saco plástico contendo o psicotrópico (evento 36, vídeo 1, da APM).
O 3º Sgt Dennys Magalhães Costa confirmou ter sido encontrado, durante revista em armário, um
pequeno pacote na carteira do agente (evento 36, vídeos 1/2, da APM).
Os Laudos de Perícia Criminal nº 385/2019-SETEC/SR/PF/RN e nº 389/2019 - SETEC/SR/PF/RN, ambos da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20da524780
Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Norte (eventos 1, documento 4, e 15, do
APF), confirmaram tratar-se a substância apreendida de Cannabis Sativa Lineu, entorpecente de uso
proscrito no Brasil.
Daí comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
Tal como colocado, a conduta do ex-Sd Ex VICTOR ALEXANDRE SILVA DE LIMA é penalmente típica e
antijurídica, e ele culpável, não havendo falar em ausência de provas suficientes à condenação.
Da atipicidade da conduta por ausência de dolo
A DPU aventou a absolvição do agente em virtude da ausência do dolo para configuração da conduta
prevista no art. 290, do CPM, porquanto ele alegou não ter a intenção de consumir o entorpecente na
Organização Militar.
Não merece guarida o argumento defensivo.
Depreende-se da análise do conjunto probatório acostado aos autos, nomeadamente os depoimentos do
réu, seja em fase inquisitorial seja em fase judicial, a consciência do sujeito ativo a respeito da natureza
da substância vegetal apreendida e da ilicitude de portar substância alucinógena em âmbito militar.
Ora, comprovado está o dolo do agente. A vontade de violar o dispositivo penal militar revela-se cristalina
a partir do momento que, mesmo tendo o conhecimento da ocorrência das revistas na Organização
Castrense, o acusado não se intimidou, colocando o entorpecente dentro de sua carteira e adentrando o
interior da Unidade, o que condiz com as elementares do tipo penal em comento.
O delito capitulado no art. 290 do CPM trata de infração penal de perigo abstrato, ou seja, para a
comprovação da materialidade, despicienda a verificação da efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela
norma. Assim, são irrelevantes os fatos de o acusado ter confessado o crime ou não pretender consumir o
alucinógeno no quartel, sendo inconteste o alto grau de reprovabilidade de sua conduta.
Indo além, umas das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois, não há como negar que
esse, ao buscar alimentar o seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e todas
suas consequências nefastas.
A propósito, cito precedente do STM:
"EMENTA: RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Pratica o delito de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290
do CPM, o militar que porta maconha em área sujeita a Administração Militar. II -
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento de
substância entorpecente em bolso de uniforme com a qual o réu estava de serviço no
interior de Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo.
Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça de uniforme
militar, assume o risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando, no mínimo, a
ocorrência do dolo eventual. III - Salvo as hipóteses expressas em lei, configurado o
crime militar, não há que cogitar o afastamento da Lei Penal Castrense para prevalecer
tão somente a aplicação de sanção disciplinar. Apelo conhecido e negado. Decisão
unânime" (Apelação nº 130-81.2016.7.11.0211/DF, Min. Rel. Marco Antônio de Farias, DJe
30/6/2017). (Grifos nossos.).
Nesse norte, vislumbro hígido o arcabouço probatório produzido na persecutio criminis, capaz de alicerçar
o decreto condenatório primevo.
Da ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma castrense e da
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20da524780
Em que pese os argumentos expendidos pela DPU, os quais afirmam a inexistência de efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva castrense, com menção à inconstitucionalidade do art. 290 do
CPM, razão não lhe assiste.
Ab initio, há de se esclarecer que o tipo penal insculpido no art. 290 do CPM tutela, para além da saúde
pública, os princípios magnos da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições
militares.
É o que afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[1], in verbis:
"[...] o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo
momento, a saúde da própria pessoa.
[...] No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares."
Nessa mesma linha de entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO. (...)
Desse modo, à evidência, não se esgota a tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na
preservação da saúde individual e coletiva, mas sim alcança outros bens jurídicos de
capital importância para as Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos seus
integrantes e da coletividade em geral, a efetividade de sua atuação no cumprimento de
sua destinação constitucional e a preservação dos seus pilares institucionais, vale dizer, a
hierarquia e a disciplina. Denegação do Apelo. Unânime" (Apelação nº 7000022-
19.2018.7.00.0000, Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe de 18/4/2018);
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PEQUENA QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA
DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. TIPO PENAL. INCONVENCIONALIDADE.
TESES REJEITADAS. 1. O militar que porta maconha em área sujeita à Administração
Militar pratica o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, previsto no art. 290 do CPM. Autoria e materialidade delitivas estão comprovadas
por provas testemunhais e periciais. 2. O desvalor da conduta, com graves reflexos no
ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. A
"guarda" de entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, que, no
meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à
regularidade das Forças Armadas. 3. O argumento de inconvencionalidade da tutela
penal, previsto no art. 290 do CPM para usuário de drogas, por ser, em tese, mais
condizente com determinada visão humanista e de política criminal, não merece acolhida.
O referido artigo permanece em vigor e não traz qualquer ilegalidade em sua redação.
Tema exaustivamente enfrentado por esta Corte Militar, que rechaça a tese defensiva.
Apelo não provido. Decisão unânime" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000071-
26.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 10/6/2019).
Consabido que a guarda ou o porte de substância alucinógena envolve um consumo em potencial,
revelando perigo à segurança da Unidade Militar e de seus integrantes. E mais, tendo em vista as
peculiaridades inerentes às atividades castrenses, tal conduta tem potencialidade de causar danos
incomensuráveis à sociedade. Destarte, inegável ser a conduta do sujeito ativo, surpreendido de posse de
entorpecentes no interior do aquartelamento, capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma
castrense.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20da524780
Pertinente à "inconstitucionalidade" da sanção penal sub examine, cabe repisar que o controle de
constitucionalidade tem por escopo a aferição da contrariedade de uma lei ou de um ato ante a Lex
Fundamental. Admite-se, outrossim, aferição entre norma infraconstitucional frente a um tratado
internacional de direitos humanos, se este tiver sido aprovado por quórum qualificado, ex vi do § 3° do
art. 5° da Constituição Federal. Nessa hipótese, o ato internacional terá envergadura magna.
Não é essa a situação que se configura na espécie. A adequação do art. 290 do CPM à Carta Magna de
1988 merece ser analisada sob o prisma da recepção das normas infraconstitucionais. No eventual
conflito de leis no tempo, há de haver relação de contemporaneidade, o que não ocorre in casu,
porquanto o Código Penal Militar é anterior à Lei Maior. Outrossim, as Convenções Internacionais de Nova
York (1961) e de Viena (1988) não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do art. 5°, §3°,
da CF, não dispondo, por consequência, de força jurídica para servirem de parâmetro à declaração de
"inconstitucionalidade" do art. 290 do CPM.
Certo é que o Poder Constituinte Originário iniciou nova ordem jurídica totalmente desvinculada da
anterior, dando azo a uma evolução legislativa ao recepcionar as regras materialmente compatíveis com
a Carta Promulgada e ao revogar aquelas outras desafiadoras do conteúdo da novel Lei Suprema.
A tese da inconstitucionalidade superveniente não é acolhida pela doutrina, tampouco, pelo Excelso
Pretório.
Nesse sentido, leciona Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco[2], verbis:
"Se a norma anterior à Constituição não guarda compatibilidade de conteúdo com esta,
não continuará a vigorar, havendo, aqui, quem considere ocorrer caso de revogação e
quem veja na hipótese uma inconstitucionalidade superveniente.
Situar o problema numa ou noutra dessas vertentes rende consequências práticas
diversas, a mais notável delas sendo a de que apenas se entendido que o caso é de
inconstitucionalidade superveniente haveria a possibilidade de o Supremo Tribunal
Federal apreciar a validez da norma em ação direta de inconstitucionalidade. Se a
hipótese for vista como de revogação, por outro lado, os tribunais não precisariam de
quorum especial para afastar a incidência da regra no caso concreto. Se o que há é
revogação, o problema se resumirá a um juízo sobre a persistência da norma no tempo.
A matéria provocou aceso debate no Supremo Tribunal Federal, terminando
vitoriosa a tese da revogação, tradicional no Direito brasileiro.
O relator do leading case após 1988 (ADI 02-DF, DJ de 21-11-1997), Ministro
Paulo Brossard, invocou a doutrina tradicional, segundo a qual se a
inconstitucionalidade da lei importa a sua nulidade absoluta, importa a sua
invalidez desde sempre. Mas, raciocinou, se a lei foi corretamente editada
quando da Constituição anterior, ela não pode ser considerada nula, desde
sempre, tão só porque a nova Constituição é com ela incompatível. A lei apenas
deixa de operar com o advento da nova Carta. O fenômeno só poderia ser tido,
por isso, como hipótese de revogação" (Grifo nosso.).
Tal como explanado, para a declaração de inconstitucionalidade, mister o diploma legislativo ter sido
editado em momento ulterior ao da Carta Política vigente.
Cito julgado desta Corte Superior, devidamente alinhado à teoria da recepção:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 160 DO CPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE DECLARAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I- A
inconstitucionalidade formal superveniente não é aceita pelo STF, que entende
tratar tão-somente de uma questão de direito intertemporal, em que a norma

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20da524780
pré-constitucional não é recepcionada pela nova Constituição. Ao elaborar uma
lei, o legislador se pauta pelos ditames formais estabelecidos pela Constituição
de sua época e não por uma Constituição passada ou futura. Apesar de ter sido
instituído por um decreto-lei, o Código Penal Militar foi recepcionado pela
Constituição Federal vigente. Inexistindo arguição de inconstitucionalidade material,
não há que se acatar a preliminar. Rejeição. Decisão unânime. (...)" (AP n° 28-
89.2006.7.09.0009, Relator Ministro Marcos Martins Torres, DJe de 5/9/2011). (Grifo
nosso.).
A despeito disso, o art. 290 do COM em nada se incompatibiliza com as mencionadas convenções, pois
elas não restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário. Ademais, a aplicação da Lei Penal
Militar torna-se imprescindível, frente ao princípio da especialidade e aos pilares constitucionais da
hierarquia e da disciplina.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica. Confira-se:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E GUARDA DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. AFRONTA ÀS CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988) E AO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
REVOGAÇÃO DO ART. 290 DO CPM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE
PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Consoante a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as Convenções de Nova York e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm
envergadura constitucional. A reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que a
aplicação de sanção penal militar pela prática delituosa descrita no art. 290 do
CPM revela conformidade com o texto constitucional. Preliminar de
inconstitucionalidade rejeitada. O Princípio da Especialidade impede a aplicação da novel
Lei nº 11.343/06 no âmbito desta Justiça Castrense, uma vez que o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico da conduta de posse, uso ou guarda de substância
entorpecente por militares em área sujeita à Administração Militar. A aplicação do
Princípio da Insignificância, no âmbito da Justiça Militar da União, não é admitida nos
delitos tipificados no art. 290 do CPM, consoante firme e reiterada jurisprudência, haja
vista a importância de se tutelar os valores intrínsecos às Forças Armadas. Para a
configuração do tipo penal militar de posse, uso ou guarda de substância entorpecente,
não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. No ambiente militar, a potencial
lesividade da substância entorpecente é bastante para incriminar o seu possuidor,
portanto a condenação do agente pela prática delituosa do art. 290 do CPM revela
conformidade com a Constituição da República e não viola o princípio da
proporcionalidade" (Ap n° 257-76.2012.7.11.0011, Relator Ministro Cleonilson Nicácio
Silva, DJe de 5/12/2013) (Grifo nosso);
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTES. Dado o princípio da especialidade, a Lei nº
11.343/06 não é inaplicável na seara castrense. Não há incompatibilidade entre o
sistema repressivo castrense e as convenções de Nova York e de Viena sobre
entorpecentes, haja vista que o próprio sistema repressivo militar oferece
válvulas para diferenciação entre usuários e traficantes. Apelo desprovido.
Unânime" (Ap n° 172-27.2011.7.11.0011, Relator Ministro Marcos Martins Torres, DJe de
6/6/2013.) (Grifo nosso.).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20da524780
Daí, inexiste conflito entre o tipo penal ora em análise e as Convenções Internacionais de Nova York e de
Viena.
Da não incidência do princípio da insignificância
A despeito da tese defensiva argumentar pela incidência do princípio da insignificância, tal argumento
não merece prosperar.
Haja vista a conduta prevista no artigo em comento possuir como elementar do tipo "lugar sujeito à
administração militar", a posse de psicotrópicos nesses lugares, mesmo que em quantidade diminuta,
possui alto grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no Diploma legal.
A meu sentir, é irrazoável pensar na aplicação da legislação castrense tão somente diante de casos
extremos. Se assim fosse, a missão constitucional reservada às Forças Armadas - a defesa da pátria -
restaria certamente prejudicada.
Repiso que a presença de substância alucinógena na Organização Militar tem o condão de, por si só,
colocar em efetivo risco a segurança das instalações militares e da sociedade civil. Para além, a
gravidade exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância
entorpecente.
Ensina Jorge Cesar de Assis[3]:
"(...) Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
Pacífico é o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito
Criminal Especial, confiram-se as recentes e reiteradas decisões deste Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de
entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A autoria está
demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo
interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio do Laudo de
Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela não incidência do Princípio
da Insignificância em crimes relacionados ao uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem
jurídico tutelado é de extrema gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus
integrantes e não apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça Militar da União, tendo
em vista a especialidade da legislação penal militar. Inteligência do Enunciado nº 14 da
Súmula do STM. Inexistência de causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade.
Perícia Médica realizada em sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não
é dependente químico e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega
provimento. Unânime" (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018);
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20da524780
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS.
NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da
própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa
Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a
pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência do STM, o art. 290 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que observa os princípios da
ofensividade ou lesividade. A constatação de pequena quantidade da maconha
apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É
inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito
Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do
infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no
âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de
outubro de 2017, que ampliou as hipóteses de competência da Justiça Militar da União,
previstas no art. 9º do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006, para o âmbito da Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime" (Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018);
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do art.
290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no interior do
quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o Princípio da Insignificância ao
delito de porte de substância entorpecente praticado em local sujeito à Administração
Militar. O uso de drogas no interior de uma organização militar compromete a segurança
e a integridade física de seus membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº
11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar,
plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado, neste
caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais benéfica. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime". (Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102,
Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018).
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n° 103.684, pacificou
o entendimento ora esposado e pôs fim a divergência até então existente no âmbito das 1ª e 2ª Turmas
daquela Excelsa Corte:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por
militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga
que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica
entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação
jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20da524780
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. (...). 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou
meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura
jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de
que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a
comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente
disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo
singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a
normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares,
enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do
senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-
a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento
mental-democrático. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras
abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma
clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os
precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado
de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. (...). 6. No caso, o art.
290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que
o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de
Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas
de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. 7. Ordem denegada" (Habeas Corpus nº 103.684/SP, Relator Ministro Ayres Britto,
Julgamento 21/10/2010). (Grifo nosso.).
Daí, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública, na hierarquia e na disciplina militares,
não há como incidir o princípio da insignificância à espécie.
Do reconhecimento da causa de exclusão da ilicitude
Por fim, concernente à alegativa de necessário reconhecimento de causa de exclusão de ilicitude,
igualmente não merece acolhimento.
Sem embargo, a DPU deixou de apresentar motivos e documentos hábeis a atrair a incidência dos arts.
42 e seguintes do CPM. Certo é ter o apelante praticado o delito porque realmente quis fazê-lo.
O acervo probatório coligido aos autos tornou inconteste a autoria e a materialidade delitivas. Há provas
testemunhal e documental robustas a embasar o decreto condenatório.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo do ex-Sd Ex VICTOR ALEXANDRE SILVA DE LIMA,
mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1]NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2020 18:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20da524780
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1305-1309.
[2] MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 110.
[3] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.